Tribunal: STF
Processo: ARE 1356084
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 11ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região de Justiça conheceu do recurso em sentido estrito interposto pelo ora recorrente como agravo em execução e negou-lhe provimento, mediante acórdão (eDOC 73, p. 121-139) assim ementado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIA RECURSAL INADEQUADA. FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. PRETENSÃO EXECUTÓRIA SUBSISTENTE ANTE O NÃO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Preceitua o artigo 197 da Lei n.º 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) que não cabe a interposição de recurso em sentido estrito contra a decisão que deixa de declarar a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória. Em casos tais, o recurso admitido é o agravo em execução penal. De outra monta, considerando o disposto no artigo 579 do Código de Processo Penal, que trata da fungibilidade recursal, bem como que ambos os recursos são processados seguindo o mesmo rito - especialmente no que tange aos prazos de interposição e apresentação de razões - e que não se verifica má-fé objetiva, cabível o recebimento do recurso em sentido estrito como agravo em execução.



    2. O ora recorrente foi condenado, em sede recursal, pela prática do crime do artigo 317, §1º c/c artigo 71, ambos do Código Pena à pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e pagamento de 17 dias-multa; e pela prática do delito do artigo 318 c/c artigo 71, ambos do Código Penal à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado.



    3. Frise-se que em observância ao disposto na Súmula 497 do Supremo Tribunal Federal e no artigo 119 do Código Penal devem ser consideradas as penas de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão para o delito de corrupção passiva, e de 4 (quatro) anos de reclusão para o crime de facilitação de descaminho, que ensejam o prazo prescricional de 8 (oito) anos, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal.



    4. A condenação transitou em julgado para as partes em 27 de agosto de 2018.



    5. Recentemente o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, ao julgar o HC nº 176.473/RR, com repercussão geral, firmou a tese que o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença.



    6. Assim, cabe frisar que o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes - porquanto apenas nesse momento é que surge o título penal passível de ser executado pelo Estado.



    7. No caso em apreço, verifica-se que entre a data da publicação do acórdão confirmatório da sentença condenatória e o presente momento não transcorreu o lapso temporal de 8 (oito) anos, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal, e, dessa forma, não há se falar em extinção da punibilidade do ora recorrente.



    8. Recurso a que se nega provimento.” (eDOC 73, p. 128-129) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 74, p. 1-19).



    Daí o recurso extraordinário interposto pela defesa (eDOC 30, p. 1-25), no qual se alegou ofensa ao art. 5º, inciso XL, da mesma Carta, bem como ressaltou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. O recorrente defende, em síntese, que “Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executória, transcorrido mais de 8 anos entre o trânsito em julgado para a acusação, sem considerar o acórdão substitutivo como marco de interrupção prescricional, já que essa inclusão se deu 4 anos após a suposta prática dos fatos, sendo este entendimento o correto com base no art. 5º, incisos XL da Constituição Federal de 1988” (eDOC 77, p. 13) e, ao final, pede: 



    “ANTECIPAÇÃO PARCIAL DA TUTELA a fim de que seja determinada a suspensão da execução da pena, evitando-se o constrangimento ilegal do seu direito de ir e vir, no caso representado pela pena a ele imposta; 



    Que seja o presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO conhecido e provido, reformando o julgado pelas razões acima expostas.



    De forma subsidiária, caso reconheça o acordão como marco interruptivo, que seja aplicado a substituição da sentença pelo acórdão, atribuindo ao Recorrente os benefícios do artigo 115 do CP.” (eDOC 77, p. 13; grifos originais) 



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 76, p. 1-29).



    A Vice-Presidente do TRF da 3ª Região admitiu o REsp e não admitiu o RE (eDOC 79, p. 1-8). 



    Daí o presente ARE (eDOC 81, p. 1-6).



    O Relator, no STJ, ao julgar o REsp 1.924.931/SP, proferiu decisão (eDOC 92, p. 1-15), de cujo dispositivo transcrevo:



    “Ante o exposto, com fulcro no art. 255, § 4º, inciso I e III, do Regimento Interno do STJ, conheço em parte do recurso especial e, na extensão, dou-lhe parcial provimento, para determinar seja a pretensão analisada pelo Juízo da execução competente, tendo como marco o trânsito em julgado para a acusação como o termo inicial da prescrição executória.” (eDOC 92, p. 15; grifos originais) 



    Após a interposição de recursos pela defesa (eDOCs 93-128), certificou-se o trânsito em julgado aos 14.10.2021 no âmbito do STJ (certidão; eDOC 129, p. 1).



    Registro que este ARE foi a mim distribuído por prevenção ao HC 151.624/SP (certidão; eDOC 131, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não provimento deste ARE (eDOC 134, p. 1-11).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 28.4.2020, ao denegar o HC 176.473/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 6.5.2020, por maioria de votos, em julgamento no qual fiquei vencido juntamente com os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, firmou o seguinte entendimento, inclusive com fixação de tese:



    “HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 



    1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo.



    2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal.



    3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.” (grifos nossos)



    Ainda no mesmo sentido: RE 1.195.122 AgR-Segundo/RS, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.12.2020; HC 117.281/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.6.2020; RE 1.282.563/RN, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 27.8.2020; HC 179.874 AgR/PE, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17.6.2020; RE 1.260.100 AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 24.8.2020; RE 1.263.422 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.6.2020; recentemente: RE 1.227.490 AgR-EDv/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 3.12.2021; dentre outros. 



    Ademais, porque pertinente e consentâneo com a jurisprudência desta Corte, destaco da manifestação do Parquet federal:



    “(...)



    13. De fato, o acórdão recorrido está afinado com a jurisprudência desse Pretório Excelso no sentido de que, ‘nos termos do inciso IV do art. 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1° grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena imposta’ (ARE nº 1.316.809-AgR/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4.6.2021 – destaques do MPF). Além disso, o STF firmou entendimento de que ‘os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, ’ex vi’ do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais’ (ARE nº 1.320.608-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 8.9.2021 – destaques do MPF).



    (...)



    15. De resto, melhor sorte não socorre o agravante quanto ao pedido subsidiário, tendo em vista que a questão não possui estatura constitucional, já que voltado para a correta interpretação do art. 115 do CP.



    16. De toda forma, está correto o acórdão proferido em sede de embargos de declaração ao assentar que, ‘No que concerne à eventual violação do artigo 115 do Código Penal, pelo fato de o embargante ter mais de 70 (setenta) anos na data da publicação do acórdão confirmatório da sentença condenatória, o Superior Tribunal de Justiça entende que o termo 'sentença' inserido no citado dispositivo legal se refere à primeira decisão condenatória prolatada, seja pelo Juiz singular ou pelo Tribunal’ (fls. 4.923/4.924).



    17. E, ainda que assim não fosse, considerando que o recurso especial simultaneamente interposto pelo agravante (EDcl no AgRg nos EDcl no REsp nº 1.924.931-SP, fls. 5.353/5.360) não obteve êxito perante o Colendo STJ, ocorrendo o seu trânsito em julgado em 14.10.2021 (v. fls. 5.364), temse que os fundamentos infraconstitucionais – autônomos e suficientes – que amparam o acórdão recorrido (em especial aquele relativo à correta interpretação do art. 115 do CP – v. recurso especial, fls. 4.966) tornaram-se definitivos, a atrair a incidência, na espécie, do enunciado da Súmula nº 283 do STF.” (eDOC 134, p. 7-10; grifos originais)



    Ante o exposto, em obediência ao quanto decidido pelo colegiado maior da Casa, ressalvado entendimento pessoal no sentido contrário, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente